Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante detém os requisitos para a concessão do benefício almejado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
5. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de esmaecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência emitida, a gratuidade de justiça deve ser concedida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. TJDFT, AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021); AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021; AGI 0720893-33.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 29/9/2022; APC 2014.01.1.123794-6, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/12/2016.